Tribunal: TJMT
Processo: 1004084-35.2023.8.11.0003
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004084-35.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS VAZ DE OLIVEIRA - CPF: 007.843.131-05 (APELANTE), MAVERSON KAIO GOMES DA ROCHA - CPF: 067.164.591-97 (APELANTE), EDUARDO REGINO FIGUEIRA DIAS - CPF: 041.704.021-03 (VÍTIMA), GUSTAVO PRESTES FORCATO - CPF: 098.002.161-89 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação Criminal. Roubo Majorado. Preliminar de nulidade das Interceptações Telefônicas. Prova Emprestada. Quebra de Cadeia de custódia. Preliminar Rejeitada. Mérito. Absolvição. Dosimetria da Pena e Pena de multa. Justiça Gratuita. Recurso parcialmente conhecido, e na parte remanescente, parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pelos réus contra sentença condenatória que os reconheceu como autores de roubo majorado praticado em 10.11.2021, em um mercado situado em Rondonópolis/MT, com subtração de bens mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo.

2.

A defesa alegou nulidade da prova emprestada e pleiteou a absolvição, ou, subsidiariamente, a redução da pena-base e da pena de multa, e por fim, a concessão de justiça gratuita.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a licitude das provas oriundas de interceptações telefônicas emprestadas de outro inquérito policial, sem a juntada da íntegra da mídia ou degravação completa; (ii) analisar a suficiência do conjunto probatório para a condenação; (iii) revisar a fração de aumento aplicada na 1a fase da dosimetria da pena, bem como a pena de multa e, (iv) se é possível a concessão da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

4. A teoria da serendipidade justifica a licitude da prova emprestada, obtida incidentalmente em investigação diversa, devidamente autorizada e acessível à defesa, sem comprovação de prejuízo ou quebra da cadeia de custódia.

5. A
ausência de degravação completa ou da juntada integral das mídias originais não implica, por si só, a nulidade da prova, especialmente se não houver demonstração de prejuízo concreto para a defesa.

6. Se o conjunto probatório é robusto e suficiente para a condenação dos apelantes pela prática do crime de roubo, vez que corroborado por depoimentos das testemunhas e vítimas, em sintonia nas duas fases do processo, aliado à análise de interceptações telefônicas e relatórios periciais que confirmaram a participação dos réus no crime, não há que se falar em absolvição por falta de prova.

6. Merece readequação a fração de aumento aplicada pelo magistrado na pena-base dos réus, para 1/8 sobre o Termo Médio da pena, porque ausente fundamentação idônea para patamar acima do consolidado na jurisprudência desta Corte de Justiça e da Corte Cidadã.

7.
A fixação da pena de multa ocorre em duas etapas: primeiro, define-se a quantidade de dias-multa, proporcional à pena privativa de liberdade; depois, fixa-se o valor do dia-multa conforme a capacidade econômica do réu.

8. Não se conhece da tese defensiva para conceder aos réus justiça gratuita, a considerar que o pedido já foi aplicado pelo magistrado na origem, tornando a tese inócua.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente conhecido, e no remanescente, parcialmente provido para readequar a fração de aumento da pena-base e ajustar as penas de multa.

Tese de julgamento
: “1. É lícita a utilização de prova emprestada derivada de interceptação telefônica autorizada judicialmente em inquérito distinto, desde que acessível à defesa e sem demonstração de prejuízo. 2. A ausência de transcrição integral das escutas não invalida a prova se o conteúdo degravado é suficiente à compreensão dos fatos e corroborado por outros elementos.
Diante do conjunto probatório coeso e suficiente — composto por depoimentos consistentes, interceptações telefônicas e laudos periciais — que confirma a participação dos réus no crime de roubo, não há que se falar em absolvição por ausência de provas. 4
. A fração de aumento da pena-base por circunstâncias judiciais desfavoráveis deve observar o princípio da proporcionalidade e pode ser readequada na instância revisora. 5. Pena de multa reajustada, em concordância com a pena privativa de liberdade. 6
Não se conhece da tese de justiça gratuita, por já ter sido concedida na origem, tornando-a inócua.".

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPP, arts. 563, 617 e 804; CP, arts. 44, 59, 68 e 157, §2o, II e §2o-A, I; CPC, art. 98, §3o; Lei no 9.296/1996, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada:
STF - RHC: 242678 MG, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 26/06/2024, PUBLIC 28/06/2024;
STJ -
AgRg no REsp n. 1.620.557/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
DJEN de 9/12/2024
;

AgRg no HC: 879650 SP 2023/0462048-1, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024TJ-MG - Apelação Criminal: 00706268220168130313 1.0000.23 .246677-1/001, Relator.: Des.(a) José Luiz de Moura Faleiros, Data de Publicação: 31/07/2024; TJMT -
N.U 1000076-30.2023.8.11.0095, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Publicado no DJE 21/06/2024 e N.U 0002794-23.2017.8.11.0064, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Publicado no DJE 24/05/2021.

R E L A T Ó R I O

Maverson Kaio Gomes da Rocha
e
Marcos Vaz de Oliveira
interpuseram a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
em face da sentença prolatada pelo

MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Rondonópolis/MT,
nos autos da Ação Penal n.
1004084-35.2023.8.11.0003,

em que foram

condenados

pela prática do crime de
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas e Emprego de Arma de Fogo
(art. 157, §2.o, II e §2.o-A, I do CP), às penas respectivas de
9 anos e 2 meses de reclusão
em
regime fechado
e
146 dias-multa,
e
12 anos, 1 mês e 25 dias de reclusão
em
regime fechado
e
258 dias-multa
(ID 257471713).

Em suas razões, representados pela Defensoria Pública, os apelantes alegam
preliminarmente
, o reconhecimento da
ilicitude das provas
obtidas por meio da
quebra de sigilo telefônico
e a consequente
violação da cadeia de custódia
, bem como o desentranhamento dessas provas.

No
mérito
, pleiteiam a
absolvição
por
insuficiência probatória
e,
subsidiariamente
, a
readequação da fração de aumento
empregada na pena-base
para
1/6
, a readequação da
quantidade de dias-multa
e a concessão da
justiça gratuita
(ID 257471713).

As
contrarrazões
oferecidas pelo d.
Promotor de Justiça
são pelo
desprovimento
do recurso (ID 257471716).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou pelo
não conhecimento
do pedido de justiça gratuita, e no remanescente, pelo
desprovimento
do apelo (ID 263781281).

À d. revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Alega a defesa que o compartilhamento de dados provenientes de interceptações telefônicas foi feito sem a juntada integral da mídia contendo os áudios originais, tampouco sua degravação completa, o que, em sua visão, comprometeria a validade do material probatório por quebra da cadeia de custódia.

Entretanto, não lhe assiste razão.

O compartilhamento de provas foi devidamente autorizado pelo juízo competente, no âmbito do Inquérito Policial no 624/2021, distribuído no PJe sob o no 1028423-29.2021.8.11.0003, sendo juntado aos presentes autos o Relatório de Análise no 031/2022-NI/DERF/ROO, contendo
trechos de diálogos
considerados
relevantes
para a elucidação do crime de roubo objeto desta ação penal praticado pelos apelantes
Maverson Kaio Gomes da Rocha

e
Marcos Vaz de Oliveira,
na noite de 10.11.2021, no estabelecimento comercial denominado “
Mercado O Barateiro
”,

em Rondonópolis/MT, que mediante violência e grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo, subtraíram bens pertencentes à vítima
Eduardo Regino Figueira Dias.

A relevância dos referidos diálogos justifica-se pelo fato de que, embora obtidos no contexto de investigação de outros crimes — furto qualificado, associação criminosa e comunicação falsa de crime, atribuídos a terceiros (
Jeferson Luis Silva Machado
e
João Jesus dos Reis
), ocorridos em data distinta (11.11.2021) —, revelaram elementos probatórios que contribuem significativamente para o esclarecimento da prática delituosa aqui apurada (ID 257471171).

A
solicitação de compartilhamento de provas feita pela autoridade policial e pelo representante ministerial fundamentou-se na aplicação da teoria do encontro fortuito de provas (
serendipidade
), na qual se aplica quando, durante a realização de uma diligência voltada à investigação de um delito específico, a Polícia, de forma incidental, descobre elementos probatórios relacionados à outra infração penal, não prevista inicialmente no escopo da investigação.

A referida teoria é admitida no ordenamento jurídico pátrio, como meio válido de obtenção probatória, conforme orientação jurisprudencial consolidada, veja-se:

“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF entende válido o encontro fortuito de provas (princípio da serendipidade), assim como legítima a cooperação entre os órgãos de investigação e de persecução penal, desde que o emprego desse método especial de investigação tenha sido validamente autorizado. (...)”. (STF - RHC: 239805 PE, Relator.: Min . CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 07/05/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-05-2024 PUBLIC 09-05-2024).

A ausência de transcrição integral e da mídia original não compromete a licitude da prova, tampouco sua validade, pois inexiste demonstração de adulteração, seleção indevida ou prejuízo à ampla defesa. Ao contrário, a prova se mostrou útil e idônea para compor o conjunto probatório, sem que tenha sido a única base da condenação.

Além disso, eventual ausência de identificação plena de alguns dos interlocutores não compromete a validade da prova
,
desde que o conteúdo analisado seja útil e suficiente à formação do juízo de convencimento, como efetivamente foi.

No caso concreto, a Polícia Judiciária Civil, por meio de investigações prévias,
associou as alcunhas utilizadas nas conversas ao histórico criminal dos apelantes
,
além de haver, claro, robusta
coerência entre o conteúdo das mensagens e os fatos investigados
.

Ademais, registros de outras investigações apontam que o apelante
Marcos
também foi identificado como "
Fumaç
a”, apelido informado por ele em seu interrogatório de ID 257471184, aliado ao apelido do apelante
Maverson,
identificado como “
Mentor
” nas interceptações, que levou a Polícia Civil a identificar as minúcias de como o crime foi praticado, o que reforça a credibilidade da investigação
.

Em tempo, a
prova pericial revela que, poucas horas antes do roubo, o réu
Marcos

(identificado como “
Fumaça
”) entrou em contato com
Jefferson,
solicitando que ele levasse uma arma de fogo, pois precisaria dela por volta das 19h. Como
Jefferson
estava a pé,
Marcos
informou que enviaria um “guri” para buscá-la e pediu a localização. Na sequência, o réu
Maverson
(identificado como “
Mentor
”) contatou
Jefferson
para combinar o horário e o local onde buscaria a arma, confirmando que a utilizaria por volta das 19h (horário muito próximo do crime).

O entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a interceptação telefônica, ainda que oriunda de outro processo é válida quando autorizada judicialmente e submetida à análise da defesa, sendo
prescindível a transcrição integral
, desde que garantido o direito de ciência e de manifestação das partes.

A par desse recorte, resta claro que não há nulidade quanto a juntada de trechos de conversa degravados de escuta telefônica quando suficientes à compreensão do fato, e desde que acessíveis à defesa, o que se amolda ao caso, já que a Defensoria Pública teve acesso ao processo desde o início da instrução, podendo assim, analisar todo o conteúdo dessa prova. Nesse sentido:

(...) O Juízo de primeiro grau afastou a nulidade arguida pela defesa, concluindo que (eDOC 8, p. 10): "Na espécie, mesmo que não juntada a íntegra, os investigadores cuidaram de selecionar e fazer constar do corpo dos relatórios policiais todos os elementos informativos de interesse criminal, o bastante para garantir o contraditório e a ampla defesa

(...). “...
as decisões impugnadas alinham-se à jurisprudência desta Corte no sentido de que ser "desnecessária a juntada do conteúdo integral das degravações das escutas telefônicas realizadas nos autos do inquérito no qual são investigados os ora Pacientes, pois bastam que se tenham degravados os excertos necessários ao embasamento da denúncia oferecida
" (
HC 91207
/MC
- Relator: Min.
MARCO AURÉLIO
, Relatora p/ Acórdão: Min.
CÁRMEN LÚCIA
. Julgamento: 11/06/2007; Órgão Julgador: Tribunal Pleno).
(...). (Decisão Monocrática - STF - RHC: 242678 MG, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 26/06/2024, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27/06/2024 PUBLIC 28/06/2024). Destaquei.

Do TJMG:

“(...) O Superior Tribunal de Justiça, órgão responsável pela hermenêutica das normas infraconstitucionais, adotou o entendimento de que o art. 6o da Lei 9 .296/1996 não pode ser interpretado de forma estrita, de modo que a participação de policiais militares, ou mesmo de órgãos de segurança pública como um todo, nas interceptações telefônicas não gera qualquer nulidade, não sendo este um ato exclusivo, portanto, da autoridade policial - O Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que não é necessário que conste nos autos a integralidade das conversas e das transcrições, bastando que seja conferido às partes o direito de acesso aos diálogos, respeitando-se assim o direito à defesa. Assim, não se mostra necessário que o transcritor mencione no texto escrito as mesmas palavras e expressões constantes nas conversas, bastando que as ideias ali contidas sejam similares aos diálogos reais, que devem ser disponibilizados às partes - Não há nulidade no ato de o sentenciante ter levado em consideração o teor das conversas interceptadas para a prolação de sentença condenatória, se este, além delas, se valeu também de depoimentos colhidos tanto na delegacia quanto em juízo(...)”. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00706268220168130313 1.0000.23 .246677-1/001, Relator.: Des.(a) José Luiz de Moura Faleiros, Data de Julgamento: 30/07/2024, 1a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 31/07/2024).

Conforme
salientado pelo d. parecerista, a defesa não pleiteou o acesso à mídia na fase própria – tampouco o fez em sede de resposta à acusação ou ao final da instrução –, deixando de demonstrar efetivo prejuízo, condição essencial à decretação de nulidade conforme o princípio do
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do CPP
.

Logo, se a
defesa não requereu diligências para acessar a íntegra da mídia e nem indicou concretamente que trecho suprimido seria favorável à tese absolutória
, torna-se inadmissível a decretação de nulidade sem a demonstração de prejuízo.

Deve-se ponderar que a prova emprestada, quando regularmente autorizada e submetida ao contraditório, como no caso, possui valor probante legítimo, desde que ausentes indícios de manipulação ou ocultação dolosa, o que não ocorreu na hipótese, até porque, a acusação não se limitou ao relatório de interceptação, contando com declarações das vítimas, testemunhas reconhecimento de características físicas, aliado às interceptações, fortalecendo o juízo de certeza.

Sendo assim,
não restou demonstrada qualquer quebra da cadeia de custódia
, tampouco prejuízo processual eventualmente sofrido pelos apelantes, razão pela qual
afasto a preliminar
de ilicitude da prova por violação à cadeia de custódia
, não havendo que se falar em desentranhamento dessa prova, porque lícita.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Infere-se dos autos que na noite do dia 10.11.2021, às 19h:27min, no estabelecimento comercial denominado “
Mercado O Barateiro
”, localizado na Rua Arapongas, n. 2993, Bairro Vila Olinda, em Rondonópolis,
Maverson Kaio Gomes da Rocha
e
Marcos Vaz de Oliveira
subtraíram, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis pertencentes à vítima
Eduardo Regino Figueira Dias
.

Segundo apurado, a vítima estava saindo do referido estabelecimento com um malote, quando
Maverson
e
Marcos
anunciaram o assalto, renderam a vítima e o funcionário do mercado
Gustavo Preste Forcato.

Maverson
e
Marcos
levaram
Gustavo
até a caminhonete da vítima
Eduardo
, onde procuraram por arma de fogo, mas sem êxito. Em seguida, subtraíram o valor de R$ 15.000,00, uma corrente de ouro, um aparelho celular
Galaxy S20,
uma chave de veículo e uma máquina de cartão. Ao deixarem o local, efetuaram dois disparos de arma de fogo em direção a um veículo
Fox,
cor branca, que passava em frente ao mercado, e fugiram em uma motocicleta
Titan
, de cor preta.

Diante desse contexto, eles foram denunciados como incursos nas penas dos artigos 157, § 2.o, inciso II e §2.o-A, inciso I do Código Penal, e após regular trâmite processual, eles foram condenados pelo Juízo singular conforme relatório.

Superada a questão preliminar e contextualizado os fatos, passo ao exame das pretensões defensivas.

A
materialidade
a
autoria
delitiva estão comprovadas a teor do Boletim de Ocorrência (ID 257471165), Relatório de Investigação (ID 257471166), Relatório de Análise de n. 038/2022 e de n. 031/2022 (ID 257471171), Imagens de ID 257471188 e Relatório de n. 2023.7.16780 (ID 257471192),
corroboradas pelas declarações das testemunhas e vítimas, que demonstram à saciedade, da existência da contravenção penal e dos crimes mencionados na denúncia e suas autorias atribuídas aos apelantes
Maverson Kaio Gomes da Rocha
e
Marcos Vaz de Oliveira.

Em linhas gerais, extrai-se dos autos que a Polícia Civil do município de Rondonópolis-MT iniciou uma investigação, através do IP de n. 624/2022, pela prática dos crimes de
Furto Qualificado, Associação Criminosa e Comunicação Falsa de Crime
, na tarde de 11.11.2021,
tendo como alvo
Jefferson Luis Silva Machado
e
João Jesus dos Reis,
consoante R
elatório de Análise n.o 038/2022 – NI/DERF/ROO (ID 257471171). A partir do conteúdo extraído dos aparelhos destes investigados, verificou-se a existência de diálogos suspeitos com indivíduos identificados apenas por alcunhas, dentre eles, o apelido de "
Fumaça
", vinculado ao apelante
Marcos,
e o apelido de “Mentor”, associado ao apelante
Maverson
(ID 257471171 – Pág. 65 e ss).

Nessas conversas, identificou-se o envolvimento dos apelantes no crime de roubo aqui apurado, onde diálogos revelaram que no celular de
Jeferson Luis Silva Machado
(investigado nos autos do IP
624/2022), constavam conversas dele com o apelante
Marcos
, em que afirmaram que a arma de fogo utilizada no roubo pertencia ao apelante
Marcos,
a qual estava escondida na casa de
Jeferson, e que
algumas horas antes do roubo, o apelante
Marcos

entrou em contato com
Jefferson

solicitando que este lhe entregasse o artefato. Como
Jefferson
estava a pé,
Marcos
informou que enviaria alguém para buscá-la. Em seguida, o apelante
Maverson
entrou em contato com
Jefferson
para obter a localização de sua casa, combinando o horário em que buscaria a arma.

Após a consumação do crime, ocorrido por volta das 19h27min, o apelante
Maverson

tentou novamente contatar
Jefferson
para devolver a arma, conseguindo falar com ele apenas na madrugada do dia seguinte (11/11/2021, aproximadamente às 01h08min). Na conversa,
Maverson

demonstrou preocupação por não ter conseguido devolver a "ferramenta" mais cedo, alegando que a movimentação policial havia se intensificado, tornando a ação mais arriscada.

Ainda durante esse diálogo, o apelante
Maverson
admitiu ter efetuado disparos com a arma de fogo no local do crime
, explicando

que um veículo parou no local, o que confirma a ocorrência dos disparos mencionados na denúncia
efetuados em frente ao
Mercado O Barateiro,
em Rondonópolis.

Além disso, consoante informações prestadas nos autos sob ID 257471171- Pág. 183, a Operadora de Telefonia Vivo, no número de telefone (66) 99951-3590, estava registrado em nome do apelante
Maverson
que foi utilizado pelo vulgo “
Mentor
”, um dos codinomes identificados no Relatório de Interceptações Telefônicas.

A vítima,
Eduardo Regino Figueira Dias
, foi
ouvida duas vezes na Delegacia de Polícia e, em ambas as ocasiões, afirmou que os assaltantes estavam armados. Um deles usava capacete com viseira escura abaixada, impedindo a visualização do rosto, enquanto o outro também usava capacete, que abordou diretamente o funcionário
Gustavo
,
razão pela qual
Eduardo
não conseguiu identificá-lo. Acrescentou que ambos eram magros, porém, um deles era mais “moreno” que o outro, e o segundo era mais “
baixo e mais forte”
(ID 25747166 e 247471186).

Em juízo, a vítima relatou que havia acabado de chegar à loja para fechá-la quando, ao sair pela porta, foi surpreendida por dois indivíduos armados que se aproximaram por trás. Eles apontaram a arma para sua nuca e para as costas de seu funcionário, anunciando o assalto com a frase
"
perdeu, perdeu
"
.
Os assaltantes subtraíram sua corrente e seu celular, além de forçarem seu funcionário a se deitar no chão, impedindo que olhasse para trás. Durante a fuga, um veículo passou pelo local, momento em que os criminosos
efetuaram disparos contra um carro modelo Fox
, e fugiram logo em seguida.

A vítima não conseguiu visualizar os rostos dos suspeitos, mas percebeu que
um deles era mais alto, magro e de pele morena escura ("
negrinho
")
,
enquanto o outro era
mais baixo e forte
. Os assaltantes também
revistaram seu carro antes de fugir, levando o que puderam
,
e

que

ao utilizar o termo
"negrinho"
,
referia-se a alguém
moreno escuro e magro
, enquanto o
"forte"
dizia respeito a um indivíduo
musculoso, mas não gordo
, estimando sua altura em aproximadamente
1,69m
.

Na fase policial, a testemunha
Gustavo Preste Forcato
, funcionário do supermercado
O Barateiro
,
relatou que no dia do roubo enquanto fechava o estabelecimento,
Eduardo
,
o proprietário, saiu com um malote e foi abordado por dois suspeitos armados. O declarante foi rendido primeiro, seguido de
Eduardo
, que foi obrigado a deitar no chão.

Um dos criminosos levou o declarante até a caminhonete da vítima à procura de uma arma, enquanto o outro, “
moreno, magro e de capacete”
, manteve a vítima sob controle. Após revirarem o veículo e não encontrarem a arma, os assaltantes fugiram rapidamente, e durante a fuga, em um veículo “
Fox”
parou na frente do mercado, quando um dos suspeitos, armado com uma pistola, efetuou
dois disparos
contra o veículo (ID 25747166).

Os policiais militares
Robson Brito Arcanjo e Lucas Costa Eller Macedo,
responsáveis pelas diligências, afirmaram que a Polícia Militar foi acionada via
CIOSP
para atender a um roubo no
supermercado
O Barateiro
, naquele município.

Ao chegarem ao local, os policiais constataram o crime, mas os suspeitos já haviam fugido.

Segundo a vítima, os assaltantes eram
dois indivíduos vestidos de preto e usando capacetes escuros
,
sendo que um deles trajava
calça cinza e
que os criminosos
deixaram uma motocicleta preta, modelo
Titan,
estacionada atrás do mercado, antes do roubo
. Durante a fuga, os suspeitos
efetuaram dois disparos de arma de fogo

(ID

257471178).

Em juízo, o PM
Robson Brito Arcanjo,
embora não tenha se lembrado dos fatos inicialmente, confirmou a narrativa constante no Boletim de Ocorrência, e depois, ainda de se recordou que ainda tentaram encontrar as imagens das câmeras de segurança do local, mas não foi possível, porque os aparelhos estavam danificados

(ID 257471681).

Os apelantes, nas duas fases do processo, negaram a autoria do crime (ID 257471183 e 257471184).

Em juízo, conquanto o apelante
Marcos
tenha afirmado ser conhecido pelo apelido de "
Marquinhos
", verifica-se a partir de seu interrogatório perante a Autoridade Policial (
ID 257471184
), que ele também declarou ser identificado pelas alcunhas "
Formiga"
ou "
Fumaça
", sendo este último apelido atribuído ao autor do delito em voga conforme apontado no Relatório de
ID
257471171 – Pág. 65 e ss.

Conquanto a defesa alegue que não há prova suficiente para a condenação, os diálogos transcritos confirmam que os fatos ocorreram conforme narrado pela vítima, evidenciando, de forma segura, que os apelantes
Marcos Vaz de Oliveira
e
Maverson
Kaio Gomes da Rocha
atuaram em conjunto para a prática do roubo em questão.

No que se refere a
Marcos
,
identificado como “Fumaça”, a prova pericial indica sua participação no delito, uma vez que foi ele quem instruiu
Maverson
a buscar a arma de fogo utilizada na ação criminosa, a qual estava armazenada por Jeferson (investigado por outros crimes).

Quanto à
Maverson
, conforme diálogo mantido por ele, identificado como “
Mentor
”, por aplicativo de mensagens, durante a fuga, disse que seu comparsa teria deixado cair uma corrente de ouro — produto do roubo (um dos itens subtraídos indicados pela vítima).

Não há qualquer vício que comprometa o conjunto probatório reunido nos autos, estando plenamente demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, ainda que nenhum dos objetos subtraídos tenha sido apreendido com os acusados.

Constata-se que o conteúdo dos diálogos apresentados nos relatórios de interceptação telefônica, juntados aos autos como prova emprestada, guarda plena correspondência com a narrativa da vítima acerca da dinâmica do crime ora apurado, como relatado nas linhas acima.

Se não bastasse, é inequívoca a identificação dos apelantes
Marcos

e
Maverson
pelos codinomes “
Fumaça”
e “
Mentor”
,
respectivamente, conforme se extrai do Relatório das interceptações.

Anota-se que a análise das fotografias anexadas aos autos (ID 257471188 e 257471190) confirma que
Maverson

possui quase 1,80 de altura
, compl
eição física magra e pele morena
,
enquanto
Marcos
possui menos de 1,70 de altura e de compleição física mais forte, pois como afirmado pela vítima em juízo, “
um deles era mais alto que sua pessoa, magro e “negrinho”, enquanto o outro era mais baixo e forte”
, o que reforça a atribuição da autoria dos fatos aos apelantes.

De outro lado, as versões apresentadas por
Maverson
e
Marcos
na fase policial encontram-se isoladas e dissociadas do conjunto probatório.

Em juízo, mantiveram a mesma linha de defesa, reiterando que não se conheciam e que nunca tiveram contato com
Jefferson.
Enquanto
Marcos
alegou ser conhecido pelo apelido de
"
Marquinhos
"
e que nunca cometeu crimes patrimoniais, mas apenas delitos relacionados ao tráfico de drogas,
Maverson
negou possuir qualquer alcunha e disse não entender os motivos pelos quais estava sendo acusado. No entanto, admitiu já ter tido uma linha telefônica registrada em seu nome, cujo número terminava em “
3590”
.

No que se refere aos apelidos, ao contrário do sustentado pela defesa, há provas concretas de que o apelante
Marcos
era conhecido como
"
Fumaça
"
,
conforme ele mesmo declarou durante seu interrogatório na delegacia. Ademais, essa alcunha também consta em outros
termos de interrogatório
de

ações penais e inquéritos policiais
nos quais ele figura como investigado, reforçando sua vinculação aos fatos a ele conforme destacado pelo magistrado de primeira instância (ID 257471692).

Além disso, contrariando mais um dos argumentos da defesa e conforme já apontado pelo
Parquet
, o apelante
Maverson
,
ao ser interrogado em juízo,
admitiu que a linha telefônica com final 3590 lhe pertencia
, reforçando ainda mais a credibilidade do conteúdo do
relatório de análise
anteriormente mencionado.

Ainda que a defesa alegue que a acusação se fundamentou exclusivamente nos apelidos mencionados no relatório para atribuir a autoria do crime aos apelantes, os autos comprovam que a linha telefônica
66 99951-3590
pertencia ao apelante
Maverson
,
evidência confirmada tanto por sua própria declaração em juízo quanto pelos dados fornecidos pela operadora
VIVO
de telefonia
.

Da mesma forma, enquanto o apelante
Marcos
sustenta que nunca praticou crimes contra o patrimônio, apenas tráfico, essa alegação foi refutada pelo próprio
relatório de análise
, que contém provas concretas de seu envolvimento
no roubo em questão.

Ilustrando o raciocínio, colaciona-se julgado do c. STJ:

“2. "A lei permite a prorrogação das interceptações diante da demonstração da indispensabilidade da prova, sendo que as razões tanto podem manter-se idênticas às do pedido original quanto podem alterar-se, desde que a medida ainda seja considerada indispensável. (...) 3. O Superior Tribunal de Justiça possui a orientação de que "não há justificativa para se anular a sentença condenatória por eventual inobservância do procedimento de reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do CPP quando há nos autos provas autônomas que comprovam a autoria" (AgRg no AREsp n. 2.585.787/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024).(...)”. (STJ - AgRg no REsp n. 1.620.557/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024.).

Destarte, mantenho a condenação pelo crime de roubo, aos apelantes
Maverson Kaio Gomes da Rocha
e
Marcos Vaz de Oliveira.

Prosseguindo, a defesa almeja de forma alternativa, a
readequação da fração de aumento
empregada pelo magistrado na 1a fase da pena, para 1/6
.

O crime de roubo comina pena de 4 anos a 10 anos de reclusão.

Ao proceder a dosimetria da pena, o magistrado atribuiu valoração negativa às circunstâncias judiciais referentes aos
maus antecedentes
e às
circunstâncias do crime
em desfavor do apelante
Marcos,
alcançando a pena-base em
6 anos e 3 meses de reclusão
, acrescida de
133 dias-multa
, ou seja, 1 ano e 45 dias para cada circunstância negativada, e quanto à
Maverson
, a pena-base foi estabelecida em
5 anos e 6 meses de reclusão
, além de
88 dias-multa
, considerando-se desfavorável, no caso a vetorial relativa às
circunstâncias do crime
, ou seja, aumentou-a em 1 ano e 6 meses.

Embora o Código Penal não estabeleça critérios aritméticos rígidos para a exasperação da pena-base, o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que tal aumento deve observar os princípios da proporcionalidade e da motivação adequada, admitindo-se, como parâmetro, a adoção de frações que variam entre 1/6 e 1/8, ou até outra fração distinta, desde que justificada com base na gravidade concreta da circunstância judicial negativada.

Nesse sentido, entendo que o parâmetro de aumento ideal ao caso, é de
1
/8
, a ser aplicado sobre o
intervalo da pena cominada no preceito secundário do tipo penal incriminador
, tomando-se por base o T
ermo Médio da pena abstratamente prevista
, para cada circunstância depreciada. Nesse sentido:

“(...) Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram critérios de incremento da pena-base por circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (Termo Médio). Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, cabendo ao Magistrado, no entanto, pautar-se sempre pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça, o que restou evidenciado no caso vertente (...)”. (N.U 1000076-30.2023.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024).

Dito isso, passo à nova dosimetria da pena:

CRIME
: ROUBO MAJORADO (ART. 157, 157, §2.o, II e §2.o-A, I do CP) – RECLUSÃO DE 4 A 10 ANOS E MULTA

APELANTE
: MARCOS VAZ DE OLIVEIRA

Na primeira fase da dosimetria da pena, observadas as diretrizes previstas nos artigos 59 e 68 do Código Penal, mantidas as negativações de duas circunstâncias judiciais – maus antecedentes e circunstâncias do crime -, readéquo a fração de aumento para 1/8 sobre o Termo Médio, para cada circunstância judicial (9 meses de reclusão), e encontro o
quantum
de 5 anos e 6 meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria da pena, ausente atenuantes mas presente a agravante da reincidência (como reconhecida pelo magistrado), aplico a fração aumentativa de 1/6 (Vide:
STJ - AgRg no REsp: 2045977 MG)
, alcançando o patamar de 6 anos e 5 meses de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria da pena, ausente causas de diminuição, mas presente a causa de aumento do emprego de arma de fogo (art. 157, §2o, inc. I, do CP), na fração de 2/3 (previsão legal), fixo a
pena definitiva
em
10 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão.

DA PENA DE MULTA

Considerando que a pena privativa de liberdade foi readequada, a pena de multa também o será, vez que a pena acessória acompanha a pena principal, a teor do que dispõe o Enunciado de n. 33 deste TJMT/TCCR,
in verbis:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

Logo, dou provimento ao pedido da defesa, nesse ponto, e readéquo a pena de multa para
26 dias-multa.

DO REGIME DE PENA E DA SUBSTITUIÇÃO

Mantenho o regime
fechado
, em observância ao texto legal do art. 33, §2o, alínea “a” do CP, que assim dispõe:
“
o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado”.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porque não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP. A título de informação, não há detração a ser considerada já que os apelantes permaneceram soltos durante toda a instrução processual (ID 257471692 – Pág. 11).

CRIME
: ROUBO MAJORADO (ART. 157, 157, §2.o, II e §2.o-A, I do CP) – RECLUSÃO DE 4 A 10 ANOS E MULTA

APELANTE
: MAVERSON KAIO GOMES DA ROCHA

Na primeira fase da dosimetria da pena, observadas as diretrizes previstas nos artigos 59 e 68 do Código Penal, mantida a negativação de uma circunstância judicial– circunstâncias do crime -, readéquo a fração de aumento para 1/8 sobre o Termo Médio (9 meses de reclusão), e encontro o
quantum
de 4 anos e 9 meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria da pena, ausente atenuantes e agravantes, mantenho o patamar da pena intermediária em 4 anos e 9 meses de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria da pena, ausente causas de diminuição, mas presente a causa de aumento do emprego de arma de fogo (art. 157, §2o, inc. I, do CP), na fração de 2/3 (previsão legal), fixo a
pena definitiva
em
7 anos e 11 meses de reclusão.

DA PENA DE MULTA

Considerando que a pena privativa de liberdade foi readequada, a pena de multa também o será, vez que a pena acessória acompanha a pena principal, a teor do que dispõe o Enunciado de n. 33 deste TJMT/TCCR,
in verbis:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

Logo, dou provimento ao pedido da defesa, nesse ponto, e readéquo a pena de multa para
20 dias-multa.

DO REGIME DE PENA E DA SUBSTITUIÇÃO

Mantenho o regime
fechado
, em observância ao texto legal do art. 33, §2o, alínea “b” do CP e §3o do CP, diante da presença de uma circunstância judicial negativada, confira-se:

“3. Malgrado o réu seja primário, considerando que a reprimenda imposta é superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, tendo como desfavoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal o paciente faz jus ao regime fechado de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2o, 'b', e § 3o, do Código Penal . 4. Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no HC: 879650 SP 2023/0462048-1, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024).

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porque não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, e a título de informação, não há detração a ser considerada já que os apelantes permaneceram soltos durante toda a instrução processual (ID 257471692 – Pág. 11).

Finalmente,
não conheço
da tese da
Justiça Gratuita,
vez que não há interesse de agir, pois já concedido o pedido pelo magistrado de 1o grau (sentença - ID 257471692 – Pág. 12).

Registre-se que
eventual hipossuficiência econômica do réu não impede a fixação da condenação ao pagamento das custas, conforme determina expressamente o art. 804 do Código de Processo Penal, segundo o qual “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Complementarmente, o art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil prevê que as obrigações decorrentes da sucumbência do beneficiário da gratuidade de justiça terão exigibilidade suspensa, e somente poderão ser cobradas caso, no prazo de cinco anos contados do trânsito em julgado, desde que demonstrada a cessação da condição de insuficiência econômica. Findo esse prazo, opera-se a extinção da obrigação.

Diante da inexistência de recurso ministerial impugnando tal concessão, revela-se incabível a atuação
ex officio
deste Tribunal para revogar a benesse, sob pena de violação ao princípio do
tantum devolutum quantum appellatum,
consagrado no art. 617 do CPP, que veda o agravamento da situação do réu em sede de apelo exclusivo da defesa.

Confira-se jurisprudência desta Corte nesse sentido:

“(...) 1. Carece de interesse recursal o apelante quanto ao pedido concessão dos benefícios inerentes à justiça gratuita

e/ou isenção e suspensão do pagamento das custas e despesas processuais, porquanto no bojo da própria sentença condenatória foi garantido a ele tal direito, ainda que em contrariedade à norma de regência específica (artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 98, §3.o, do Código de Processo Civil), dada a inviabilidade de se piorar a situação do réu em recurso exclusivo da defesa; (...)”. (N.U 0002794-23.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021).

CONCLUSÃO

Com essas considerações e em
dissonância parcial
do parecer ministerial,
conheço

em parte
do recurso interposto (
tese de Justiça Gratuita
), e na parte conhecida,
dou parcial provimento
ao apelo para
reajustar a fração de aumento empregada na 1a fase da pena,
para 1/8 sobre o resultado do Termo Médio e readequar as penas de multa para ambos os réus, e assim, fixo para
Maverson Kaio Gomes da Rocha,
a pena de
7 anos e 11 meses de reclusão e 20 dias-multa em regime fechado,
e para
Marcos Vaz de Oliveira
10 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão e 26 dias-multa em regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025